Tribunal: TJES
Processo: 5001904-44.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001904-44.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CHRISTINA KRUSCHEWSKY DE TOLEDO NOGUEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
- VOTO -

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
(1).
TESE AUTORAL. ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL. ASSEVERA QUE, A MÉDIA DE CONSUMO PERFAZIA 300KWH, CHEGANDO AO MÁXIMO DE 450, E EM FEVEREIRO DO ANO DE 2019 FOI SURPREENDIDA COM UM CONSUMO DE 979 KWH. NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS SOMAM UM MONTANTE DE R$ 4.506,38. REVISÃO DAS FATURAS. PARCELAMENTO DO VALOR REFATURADO. DANOS MORAIS.
(2).
ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CAUSADA POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO (REFATURAMENTO). INEXISTÊNCIA DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NA ESPÉCIE.
(3).
SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL. REFATURAMENTO DAS CONTAS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019. APRESENTAÇÃO DE 03 PROPOSTAS DE ACORDO PARA A CONSUMIDORA ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADEQUE A SUA REALIDADE ECONÔMICA, SEM APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAMENTO COM NO MÍNIMO 05 PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA (ID 664535). CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (dois mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA PARA SE EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E, CASO SUPERADA ESTA QUESTÃO PROCESSUAL, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5).
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(6).
DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(7).
DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DAS CONTAS DE JANEIRO A MAIO DE 2019, POSTO QUE AS MESMAS VIERAM REGISTRANDO VALOR EXCESSIVO À MÉDIA QUE PAGAVA ANTERIORMENTE, TORNANDO-SE IMPAGÁVEL E COMPROMETENDO AS DEMAIS DESPESAS PARA SUA SUBSISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO DISSABOR COM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE RESIDENCIAL, SERVIÇO ESSE QUE É ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO E TRISTEZA, EM ESPECIAL PELA INÉRCIA DA FORNECEDORA NO ATENDIMENTO DE SUA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
TÍTULO DE DANO MORAL, QUAL SEJA R$ 2.000,00 (dois mil reais), FRENTE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM SITUAÇÕES SEMELHANTES E A POSTURA DA CONSUMIDORA, QUE DE CERTA FORMA CONTRIBUIU PARA O TRANSTORNO (NÃO DE FORMA EXCLUSIVA).
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(9).
EM SEDE DE AUDIÊNCIA (ID 664554), REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A PARTE AUTORA TROUXE INFORMAÇÕES DE QUE A RECORRENTE HAVIA RETIRADO O MEDIDOR DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, COLOCANDO UM NOVO NA SEXTA-FEIRA, FAZENDO COM QUE A CONTA DE LUZ (ID 664577), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, APÓS A TROCA DO MEDIDOR, RETORNASSE AOS VALORES MÉDIOS ANTERIORMENTE PAGOS PELA DEMANDANTE. É FATO QUE HOUVE ATRASO PELA CONSUMIDORA NO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019, JUSTIFICAVELMENTE PELO AUMENTO DE CONSUMO DO MEDIDOR, O QUE NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE NA COBRANÇA QUE ULTRAPASSOU DEMASIADAMENTE A MÉDIA DE CONSUMO ANTERIOR E POSTERIOR À SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR. EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS É POSSÍVEL, DENTRO DE UM CONTEXTO JUSTIFICÁVEL, VALER-SE O MAGISTRADO DE CRITÉRIOS DE EQUIDADE PARA PROFERIR SEU JULGAMENTO, O QUE FOI DEVIDAMENTE EXPLICITADO NO CASO EM TELA, ONDE A JULGADORA, DIANTE DE UM SERVIÇO ESSENCIAL E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA CONSUMIDORA, ESTABELECEU O PAGAMENTO PARCELADO.
(10).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.